Tribunal: TJDFT
Processo: 0737638-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737638-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA, DOUGLAS FRAGA BEZERRA IMPETRANTE: JOSE EDUARDO DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, a folha penal de ambos e a representação da autoridade policial pela decretação de prisão preventiva dos pacientes, facultando ao impetrante a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2021 16:53:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator